Tribunal: TJDFT
Processo: 0733408-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733408-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDMILA FERREIRA DE ARAÚJO, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, nos autos de mandado de segurança (PJE n. 0741013-83.2021.8.07.0016). Em resumo, a agravante impetrou Mandado de Segurança em face de ato do Comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal que instaurou sindicância. Aduziu que o ato administrativo é desmotivado, sem elementos sólidos e praticado com desvio de finalidade. Ainda, afirmou que resulta da aplicação ilegal do Regulamento Disciplinar do Exército – RDE. Requereu, liminarmente, que “seja suspenso a tomada de qualquer deliberação sobre a continuidade de aplicação do RDE no âmbito do CBMDF, bem como a devida nulidade do processo administrativo disciplinar”. No mérito, a invalidação do ato administrativo. Na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar (ID 30036001). Fundamentou que “a simples instauração de sindicância não gera imediatamente efeitos desfavoráveis à Impetrante” e que “não há risco de ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final do processo, na medida que eventual punição aplicada poderá ser anulada ao final deste feito”. Em suas razões de agravo, a impetrante revisita os fundamentos da petição inicial do mandado de segurança. Afirma que a probabilidade da tutela é evidenciada pelos documentos que carreiam o feito. Aduz que os documentos que aparelham o processo comprovam a ausência de motivação e fundamento legal para a instauração da sindicância. Preparo não recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 30035983). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar verifica-se que, a despeito de todos os fundamentos apresentados pela agravante, não houve a demonstração da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão da tutela de urgência requerida. Por força do disposto no artigo 143 da Lei n. 8.112/90, a autoridade administrativa “que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa”. No caso vertente, extrai-se dos autos que a autoridade administrativa tomou conhecimento da possível prática de conduta ilícita pela impetrante. Assim, houve a instauração de sindicância com a finalidade de apurar os fatos e aquele processo encontra-se em curso. A mera instauração da sindicância em questão não gera risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Consiste apenas em fase inicial de apuração de fatos, da qual pode resultar em arquivamento do processo, aplicação de penalidade não grave ou instauração de processo administrativo disciplinar. Uma vez ausente o requisito do periculum in mora, expressamente exigido pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, correta se mostra a decisão que indefere a tutela de urgência. Não há razões nem fundamentos para a modificação da decisão atacada. Esclareça-se, por oportuno, que as alegações da agravante sobre o mérito do ato administrativo ainda serão apreciadas pelo juízo a quo. A decisão agravada não enfrenta a questão de fundo de direito: limita-se à inexistência do risco de dano. Assim, embora reiteradas no presente agravo as alegações sobre a legalidade do administrativo não podem ser objeto de análise. A discussão apresentada neste agravo deve se limitar à existência dos requisitos à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator